Tribunal: TJSP
Processo: 1013188-39.2023.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Reexame necessário – Sentença que concedeu a segurança para determinar o fornecimento de equipamento necessário à saúde da impetrante – Inteligência dos artigos 5o, caput, 6o, 196, 197 e 230, todos da Constituição Federal – Sentença mantida - Aplicação do REsp 1.657.156/RJ, Tema no 106, STJ.

Recurso desprovido.